Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A Suprema Corte, no julgamento do RE 1.494.414/DF interposto contra a representação de inconstitucionalidade apreciada por este eg. Tribunal de Justiça, afirmou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618, de 8 de junho de 2020.
3. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o teto da requisição de pequeno valor e, portanto, deve ser aplicada imediatamente, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia (tratamento diferente a credores na mesma situação) e razoabilidade (favorecimento do credor que teve o seu direito reconhecimento posteriormente).
4. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.